Tribunal: TJES
Processo: 0010117-48.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010117-48.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: Alessandro Vicente dos Santos e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010117-48.2020.8.08.0035

APELANTE: LEANDRO DE ALMEIDA COUTINHO
e
ALESSANDRO VICENTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO DOS RECURSO INTERPOSTOS:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelos interpostos por
LEANDRO DE ALMEIDA COUTINHO
e
ALESSANDRO VICENTE DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM
JUI
Z
DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES,

que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação dos apelantes às penas de 05 anos e 05 meses de reclusão, e 06 anos de reclusão, respectivamente, todos em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como dito, aduz o primeiro apelante, em síntese, que, em que pese a condenação imposta, lhe fora aplicada na segunda fase da dosimetria fração diminuta após o reconhecimento das circunstâncias atenuantes relativas a confissão e menoridade, em patamar inferior a 1/6, sem a devida fundamentação, de maneira que almeja o provimento do recurso para fins de redimensionamento da reprimenda imposta.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a referida tese deve prosperar, haja vista que o juízo antecedente, após reconhecer as circunstâncias atenuantes relativas a menoridade e confissão, diminuiu a pena imposta em favor do recorrente no importe de 03 meses – patamar inferior àquele que seria implementado se aplicada a fração ideal de 1/6 – sem a devida fundamentação.

Eis os termos utilizados na sentença:

“
Incidem as atenuantes da menoridade e da confissão, de modo que reduzo-lhe a pena aplicada em 03 (três) meses, atingindo-se, então,
CINCO ANOS E CINCO MESES DE RECLUSÃO
, sem alteração da pena de multa, por reputá-la suficiente aos critérios de prevenção geral/especial da pena”.

Registre-se que
“
é
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

Desta forma, na ausência de fundamentação idônea para adoção de tímida redução, à luz de circunstâncias atenuantes detectadas,
CONHEÇO DO RECURSO APRESENTADO
POR

LEANDRO DE ALMEIDA COUTINHO
PARA DAR-LHE PROVIMENTO
PARA APLICAR
A FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.

Tendo em vista que a pena-base fora fixada em 05 anos e 08 meses de reclusão, e 550 dias-multa, aplicando a sobredita fração, mas observando-se os termos da súmula 231 do STJ, fixo a pena em 05 anos de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena.

Mantenho o regime semiaberto como o inicial para fins de início de cumprimento de pena, bem como os demais termos da sentença originária.

Quanto ao recurso apresentado por

ALESSANDRO VICENTE DOS SANTOS
, suas pretensões não devem prosperar, haja vista que perfilho do entendimento de que a autoria fora devidamente comprovada nos autos, não se tratando de caso que possa render ensejo a absolvição ou desclassificação, senão vejamos:

Narra a denúncia que:
“
no dia 04 de Agosto de 2020, por volta de 01 hora e 30 minutos, na Rua Frederico Ozanan, -bairro Ibes,
M
unicípio de Vila
Velha/ES, os Denunciados Alessandro Vicente dos Santos e Leandro de Almeida Coutinho, transportavam/traziam consigo, 69 (sessenta e nove) pinos de "Cocaína" em típica, atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de e auto de constatação juntados. Noticiam os autos que no dia e local mencionados, numa localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas e confrontos armados pela disputa do tráfico local, a guarnição avistou um indivíduo que, notando a presença dos guardas, buscou empreender fuga, dispensando uma carga contendo 13 (treze) pinos de "cocaína", momento em que foi realizado o acompanhamento do indivíduo, que buscou esconderijo numa residência abandonada.

Realizando buscas no local, os guardas municipais conseguiram capturar o indivíduo evadido, que foi identificado como Leandro de Almeida Coutinho. Em continuidade às buscas, foi encontrado outro indivíduo na companhia de Leandro de Almeida Coutinho, sendo identificado como Alessandro Vicente dos Santos, encontrando, ainda, mais cargas de substâncias entorpecentes escondidas em vários locais da referida residência abandonada, atrás de um tanque velho, outras debaixo de um móvel descartado, bem como material para embalo, R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) em espécie, uma faca e um aparelho celular.

Diante do flagrante delito constatado, os guardas municipais imediatamente deram voz de prisão aos Denunciados Leandro de Almeida Coutinho e Alessandro Vicente dos Santos, sendo conduzidos à Delegacia para prestarem maiores esclarecimentos”.

No que se refere a autoria, entendo que a mesma também fora devidamente comprovada em face do ora apelante, haja vista que:
a.
Segundo depoimentos dos agentes que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão dos sentenciados, os fatos se concretizaram em local de intenso tráfico de drogas;
b.
Os denunciados atribuíram reciprocamente a propriedade da droga;
c.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
d.
É contraditória a tese apresentada pelo ora apelante que, em primeiro momento, destaca que estava no local dormindo, e após, em juízo, destaca convenientemente que estava no local para usar droga;
e.
Realmente não se revela crível que o local utilizado para o suposto uso de drogas fosse eleito pelo outro sentenciado para acondicionamento visando o posterior comércio ilegal;
f.
O depoimento das testemunhas relatam não se tratar de local destinado para o uso de drogas, sendo realmente prática comum que, em casos como tais, seja mantido um vigilante para garantir a comercialização;
g.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
h.
Como já decidido nesta Corte, “a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

Diante das referidas conclusões, impossível acolher o pleito de desclassificação formulado pela defesa do ora recorrente, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material para embalo, condições do agente, quantidade de drogas e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que os denunciados estavam utilizando o local e a droga para fins de comércio ilícito.

É o caso dos autos.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
APRESENTADO POR
ALESSANDRO VICENTE DOS SANTOS
,
MAS
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

E É COMO ME MANIFESTO:
DOU PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO POR
LEANDRO DE ALMEIDA COUTINHO,
APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA, E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
ALESSANDRO VICENTE DOS SANTOS.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.

Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS –
PRIMEIRO APELO: DIMINUIÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES APLICADA DE FORMA DIMINUTA E SEM FUNDAMENTAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO DA RECOMENDADA FRAÇÃO DE 1/6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO. SEGUNDO APELO: AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM FACE DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Hipótese que enseja o provimento do primeiro apelo apresentado, haja vista que o juízo antecedente, após reconhecer as circunstâncias atenuantes relativas a menoridade e confissão, diminuiu a pena imposta em favor do recorrente no importe de 03 meses – patamar inferior àquele que seria implementado se aplicada a fração ideal de 1/6 – sem a devida fundamentação.

Registre-se que
“
é
jurisprudência pacífica
dos tribunais superiores que
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6
(um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado”.
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017) (AgRg no AREsp n. 1.833.969/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/5/2021).

Recurso conhecido e provido para fins de redimensionamento da pena. Unânime.

2.
Quanto ao segundo apelo apresentado, a prova dos autos se revelaram suficientes para comprovação da autoria do crime de tráfico, e para afastar a possibilidade de desclassificação da conduta.

2.1.
No que se refere a autoria, a mesma fora devidamente comprovada em face do ora apelante, haja vista que:
a.
Segundo depoimentos dos agentes que atuaram na ocorrência que desaguou na prisão dos sentenciados, os fatos se concretizaram em local de intenso tráfico de drogas;
b.
Os denunciados atribuíram reciprocamente a propriedade da droga;
c.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
d.
É contraditória a tese apresentada pelo ora apelante que, em primeiro momento, destaca que estava no local dormindo, e após, em juízo, destaca convenientemente que estava no local para usar droga;
e.
Realmente não se revela crível que o local utilizado para o suposto uso de drogas fosse eleito pelo outro sentenciado para acondicionamento visando o posterior comércio ilegal;
f.
O depoimento das testemunhas relatam não se tratar de local destinado para o uso de drogas, sendo realmente prática comum que, em casos como tais, seja mantido um vigilante para garantir a comercialização;
g.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
h.
Como já decidido nesta Corte, “a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

2.
2.
Diante das referidas conclusões, impossível acolher o pleito de desclassificação formulado pela defesa do ora recorrente, haja vista que as circunstâncias apuradas – local, forma de acondicionamento das drogas, material para embalo, condições do agente, quantidade de drogas e declarações dos agentes públicos atuantes - efetivamente demonstraram que os denunciados estavam utilizando o local e a droga para fins de comércio ilícito.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS APELOS INTERPOSTOS PARA DAR PROVIMENTO ÀQUELE APRESENTADO POR LEANDRO DE ALMEIDA COUTINHO, APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ALESSANDRO VICENTE DOS SANTOS, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR